Tribunal: STF
Processo: Rcl 24074
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-21
Data de publicação: 2016-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DISPENSA DE CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ATO RECLAMADO. COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS ALIMENTARES COM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ART. 78, § 2º, DO ADCT. ADIS 4.357 E 4.425. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.



    1. No julgamento da modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425, entre outras disposições, o STF afirmou a validade de compensações realizadas com precatórios com base na EC nº 62/2009, até 25.03.2015. 



    2. Não guarda relação de aderência estrita com aquele julgado decisão que afirma a impossibilidade de compensação de débito tributário com precatório alimentar cedido, com base no art. 78, caput e § 2º, do ADCT, dispositivos estes que não foram objeto das ADIS 4.357 e 4.425.



    3. Agravo regimental desprovido, com aplicação da multa do art. 1.021, §§ 4º e 5º do CPC/2015.